Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA PROFERIDA EM JUÍZO. FATOS NARRADOS EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO DE GERAR OFENSA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral em razão de suposta ofensa lançada no âmbito de ação de inventário. A alegação da Recorrente é no sentido de que a Requerida, ora Recorrida, lançou ofensas a sua honra nas declarações apostas no âmbito do processo de inventário, já referido.

2. Na origem, a Recorrente ajuizou ação de reparação por supostos danos morais, na qual alega ter sido ofendida pela advogada de seus irmãos, ora Recorrida, no âmbito de ação de inventário. Ela alega que ajuizou um processo de inventário, que recebeu o número no 0700529-15.2029.9.070010, sendo uma das herdeiras dentre os 07(sete) irmãos, no qual foi assistida pela Defensoria Pública, e os demais irmãos foram assistidos pela advogada, ora Recorrida. Acrescenta ainda que foi nomeada inventariante no processo referido. A Recorrente alega que “(...) a Requerida, atuante como patrona dos herdeiros (irmãos) da Requerente, veio de forma deliberada demostrar de forma pejorativa e sinuosa, manifestações não condizentes com a realidade dos fatos o que feriu a honra e imagem da requerente perante os irmãos. Ademais fez citações referente ao andamento do inventário associado a capacidade de instrução da Requerente o que de fato não é procedimento vinculado ao partilha ou aos bens vinculado ao procedimento de inventário o que trouxe, menos prezo e humilhação diante dos irmãos da Requerente. Vejamos: A requerida demostra que a Requerente faria uma possível faculdade de direito, o que diante dos outros herdeiros, sendo um inventário judicial, trouxe a imagem da requerente um desvalor da sua capacidade de conhecimento e assim a menosprezando diante do processo. A Requerente sem entender, o que isso traz ao procedimento de inventário, diante dos irmãos e do inventário totalmente litigioso, trouxe o desvalor a sua imagem, a honra e a total falta da ética praticada pela advogada atuante no processo. Logo em atenção a causídica extrapolou o seu dever de ética e urbanidade dentro do processo, trazendo constrangimento, e suposições distorcidas sobre a Requerente, o que de fato, passou do mero aborrecimento(...)”.

3. Em suas razões, a Recorrente alega, em síntese, que a Recorrida não agiu com urbanidade e respeito ao mencionar questões de cunho pessoal, vexatórias e de menosprezo à sua imagem, motivo pelo qual teve sua honra subjetiva ofendida em Juízo, sendo que as ofensas proferidas não guardavam relação com o objeto daquela demanda. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação a título de dano moral.

4. Recurso tempestivo adequado à espécie. Sem preparo em virtude do pedido de concessão de justiça gratuita. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, vez que ela preenche aos requisitos previstos na lei para sua obtenção. Foram apresentadas contrarrazões, Id. 56228318, nas quais a Recorrida pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da prática da alegada ofensa à honra da Recorrente, em virtude do conteúdo de colocações escritas pela Recorrida em sede de ação de inventário, na qualidade de patrona dos demais herdeiros, de modo a concluir se o ato praticado configura ilícito civil, apto a ensejar a reparação a título de danos morais.

6. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos inerentes à personalidade, protegidos pela Constituição Federal. No caso em apreço, não é possível concluir que parte Autora, ora Recorrente, tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.

7. Não obstante o Recorrente ter se sentido ofendida, não restou verificada a prática de qualquer ato capaz de gerar a ofensa alegada, vez que o patrocínio da causa foi realizado dentro do dever processual e praticado com urbanidade e respeito. Conforme muito bem pontuado pela juíza sentenciante, a advogada não extrapolou o seu direito de se manifestar, limitando-se a narrar as situações que lhe foram repassadas pelos seus representados. Não houve dolo ou leviandade. Sequer houve utilização de palavras injuriosas ao se referir à pessoa da Recorrente. Neste ponto, vale lembrar que a reparação a título de dano moral não se presta a proteger sensibilidades exacerbadas.

8. Diferentemente do que quer fazer crer a Recorrente, o contexto fático apresentado pela parte Recorrida foi comedido, sem o uso de linguagem injuriosa ou insultante. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n. 9099/95.